Tribunal: STF
Processo: Rcl 66023
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n° 1001077-47.2019.5.02.0077.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI´s 3961 e 5625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “O processo originário trata de Ação Trabalhista movida pela jornalista Flávia Duarte de Souza (interessada) em desfavor da Rádio e Televisão Record S.A. (reclamante) na qual pretende a invalidação dos contratos de prestação de serviços firmados entre a ora reclamante e a empresa da qual a interessada é sócia (Fladuarte Editoração Gráfica Ltda. ME), tudo sob o argumento de que teria ocorrido “pejotização” com o intuito de mascarar relação empregatícia.



    Na inicial, aduziu a interessada que foi contratada como jornalista-redatora, no dia 20/02/2006, através de contrato de prestação de serviços com a empresa Fladuarte Editoração Gráficas Ltda. ME, pessoa jurídica da qual é sócia, tendo a relação perdurado até 15/02/2016.



    Alega na exordial que a constituição da pessoa jurídica da qual é sócia foi uma imposição da então reclamada como pré-requisito para a contratação de seu de trabalho de produção jornalística.



    Com base nesse cenário, a interessado postulou pela declaração de nulidade dos contratos de prestação de serviços, o reconhecimento do vínculo empregatício por todo o período em que prestou (20/02/2006 a 1/02/2016), pleiteando a condenação da empresa nos seguintes aspectos:



    (...)



    Nesse ensejo, com base na mesma documentação probatória ora anexada, a empresa impugnou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício durante todo o período alegado, esclarecendo que a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, com respeito as normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo os demais pedidos e pugnando pela total improcedência.



    Contudo, ao arrepio da verdade, o juízo primário julgou procedente em parte os pedidos da ora interessada (fls. 1.136/1.150 do processo originário) para: (01) reconhecer a existência de vínculo trabalhista no período de 20/02/2006 a 31/12/2018, na função de jornalista com fundamento na ocorrência de suposta “pejotização”; (02) condenar a empresa ao pagamento das verbas rescisórias, mais férias e décimos terceiros; (03) condenar a ora reclamante ao pagamento de adicional por acúmulo de função; (04) condenar a ora reclamante ao pagamento de diferenças salariais por acúmulo de função; (04) além do pagamento das multas rescisórias, PLR, indenização do seguro desemprego e honorários advocatícios.



    (...)



    Desta decisão, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, porém os apelos foram rejeitados sem a inclusão de novos fundamentos.



    Em seguida, a decisão foi atacada por meio de recursos ordinários de ambas as partes. Todavia, a 13ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu por manter a inalterada a sentença de piso.



    Para o Tribunal, a sentença não merecia reforma pois, a existência de um contrato formal de prestação de serviços entre as partes não afasta a possibilidade de formação de vínculo empregatício, especialmente a luz do princípio da primazia da realidade e da invalidade da chamada ‘pejotização’.



    (...)



    Foram opostos embargos de declaração em virtude das omissões contidas no acórdão ora reclamado, porém fora negado provimento aos apelos sem a adição de novos fundamentos quanto ao tema ora discutido.



    Irresignada com a declaração do vínculo empregatício, vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuía flagrante natureza civil/comercial e não trabalhista, a empresa interpôs recurso de revista, apontando a violação aos artigos 2º, 3º e 442-B, da CLT; afronta ao artigo 5º, caput, I, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; afronta ao art. 129, da Lei 11.196/05 e aos comandos vinculantes das decisões proferidas nos autos da ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252, além de divergência jurisprudencial no tocante ao vínculo e a invalidação dos contratos de prestação de serviços mantidos com o interessado.



    No exame prévio de admissibilidade, o recurso de revista da ora reclamante não foi admitido por suposta incidência da Súmula 126 do TST no tocante à matéria do reconhecimento de vínculo empregatício.



    Em face dessa decisão, a empresa interpôs agravo de instrumento, o qual segue concluso ao relator, o Min. Augusto César Leite de Carvalho da 6ª Turma do C. TST e aguarda julgamento, conforme andamento ilustrado abaixo:



    (...)”. (eDOC 1, ID: 9348cac6)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Flávia Duarte de Souza ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 9, ID: a75b6fa0)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e nas verbas trabalhistas. (eDOC 22, ID: 9a57a889).



    Em seguida, as partes opuseram embargos de declaração, jugados improcedentes.



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário, com seguimento negado nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA



    Do vínculo de emprego



    (...)



    Oportuno consignar de início que, apesar da extensa narrativa das partes, o deslinde da questão posta na presente ação é relativamente simples: definir se a contratação da reclamante por meio da pessoa jurídica de sua titularidade foi efetuada de forma fraudulenta, no intuito de mascarar a relação empregatícia discriminada na exordial e abster a reclamada do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais pertinentes. Tal situação se encaixa na forma da chamada "pejotização" dos contratos de trabalho, manobra que há tempos vem sendo corrigida pela atuação dos Tribunais Trabalhistas e que foi apontada pela reclamante em sua petição de ingresso.



    Acrescento que as disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT são requisitos essenciais para a configuração da relação empregatícia: a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade, e a subordinação jurídica. Pontue-se que tais requisitos devem se mostrar presentes no pacto laboral em caráter cumulativo e simultâneo, sendo imprescindível para caracterização do liame empregatício, a produção de prova robusta que convença o Julgador neste sentido. Veja-se.



    Assim, admitida a prestação de serviços pela autora, mas atribuindo-lhe feição jurídica diversa, no caso, "relação civil firmada por duas personalidades jurídicas regularmente constituídas para a prestação de serviços", cabia à reclamada o ônus de produzir provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado pela reclamante. No entanto, deste encargo não se desincumbiu a contento.



    (...)



    Verifica-se da prova oral produzida ao longo da instrução processual, em especial a confissão da representante da reclamada, bem como o depoimento da única testemunha ouvida em audiência, convidada pela reclamada, depoimentos copiados acima, que a autora logrou êxito em comprovar o liame empregatício com a reclamada, sendo o bastante para a conclusão de que, de fato, as características dos serviços prestados pela reclamante, ora recorrida, à reclamada configuraram os elementos previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT.



    Além disto, este Relator coaduna com os principais fundamentos adotados pela origem, a saber:



    (...)



    Ademais, registro que considerando as teses apresentadas pelas partes e o ônus da prova, entende-se por presentes os requisitos essenciais para a configuração do vínculo empregatício (pessoa física, pessoalidade, trabalho não eventual, onerosidade e subordinação), afastando-se, assim, a versão de serviço autônomo (com a contratação da empresa da autora para a prestação de serviço), sustentada pela reclamada e que a decisão de origem merece reforma, haja vista que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento de relação de emprego.



    Ressalte-se, ainda que não restou demonstrado que a reclamante, ora recorrida, tivesse liberdade para exercer seus serviços sem orientação, controle de horário, nem que pudesse prestar serviços a outras pessoas ou mesmo ser substituído, ônus da reclamada.



    Assim, conclui-se que a formação de contrato com pessoa jurídica deu-se unicamente para mascarar a relação jurídica empregatícia, fenômeno que na seara trabalhista recebe a alcunha de "pejotização".



    Ante todo o exposto, mostra-se acertada a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamada e a autora, bem como os pedidos decorrentes desta relação. Assim, por consequência, nega-se provimento ao recurso da reclamada, nesta parte. Mantenho.”. (eDOC 30, ID: 20e4fdb9, pp. 2-3)



    As partes então, interpuseram recurso de revista, os quais tiveram seguimento denegado pelo Tribunal de origem (eDOC 37, ID: ecccff00).



    Interposto agravo de instrumento pela reclamante e pelo beneficiário, a este também foi negado seguimento, seguindo-se a interposição de agravo interno, ainda pendente de julgamento.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente